Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-63.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS GRAVES PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DESACATO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo ou insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante a abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, c/c o § 10, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, e do artigo 331 do Código Penal (lesões corporais graves praticadas em contexto de violência doméstica e desacato), em concurso material, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo as penas do apelante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.